Tribunal: TJPA
Processo: 0806699-21.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806699-21.2022.8.14.0039

APELANTE: SARA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGADA AGRESSÃO RECÍPROCA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ré condenada à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal), consistente em agressão física contra a atual companheira de seu ex-marido, com desferimento de socos, tapas, empurrões e arranhões, após invadir a residência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autoria do delito encontra-se suficientemente demonstrada para a manutenção da condenação ou se deve prevalecer a tese defensiva de agressões recíprocas e dúvida quanto à autoria, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que atestou lesões compatíveis com os relatos da vítima.
4. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, sem contradições ou dúvidas relevantes.
5. A versão de agressões recíprocas não se sustenta em nenhum elemento objetivo nos autos, inexistindo qualquer exame de corpo de delito da acusada ou testemunha que confirme a alegação.
6. Condições pessoais favoráveis da ré foram devidamente consideradas na fixação da pena, não havendo causa de absolvição ou redução da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Havendo prova segura da materialidade e da autoria da lesão corporal, corroborada por testemunho presencial e laudo pericial, é incabível a absolvição com base em alegada agressão recíproca não comprovada. 2. A aplicação do princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável e objetiva sobre a ocorrência ou autoria do fato delituoso, o que não se verifica quando o conjunto probatório é harmônico e conclusivo.”

Dispositivo relevante citado:
CP, art. 129, caput; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0015743-49.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/09/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos noves dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SARA SILVA FERREIRA

interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (ID 27107669), que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27107141) que, no dia 01/11/2022, por volta das 13h, a apelante se dirigiu à residência da vítima ALINE FERREIRA SOUSA, companheira de seu ex-marido, localizada na rua Raimundo Ramalho, bairro Uraim, em Paragominas/PA. Ao chegar ao local, a recorrente passou a buzinar insistentemente em frente ao imóvel. Na sequência, desceu do veículo e bateu violentamente no portão da casa. Quando a vítima saiu para atendê-la e solicitou que se retirasse do local, a ré forçou sua entrada na residência e passou a agredi-la fisicamente, desferindo tapas, empurrões, arranhões e socos. A agressão foi contida com a intervenção do companheiro da vítima, o Sr. Joaquim Ferreira Barros Filho.

O Ministério Público apontou como motivação da conduta o fato de que a apelante pretendia cobrar quantia em dinheiro relacionada à formatura do filho em comum com seu ex-marido.

Em
razões recursais
(ID 27107676), a defesa sustenta a ocorrência de agressões recíprocas entre a recorrente e a suposta vítima, sem que tenha sido demonstrado quem iniciou o conflito físico; a ausência de prova cabal da autoria delitiva, invocando o princípio do in dubio pro reo; o destaque às condições pessoais favoráveis da apelante, como bons antecedentes, atividade laboral lícita e responsabilidades familiares; e ao final, requer a absolvição da recorrente com fulcro no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 25515774), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
da apelação.

É o relatório. Sem Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa de Sara Silva Ferreira, sob a alegação de que não se encontra suficientemente comprovada a autoria delitiva, bem como que houve agressões recíprocas entre as envolvidas, motivo pelo qual requer a absolvição com base no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste a Apelante.

No curso da instrução criminal, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 27107131). O documento atesta, de forma objetiva e técnica, que a vítima apresentava lesões, como escoriação e diminuição da amplitude dos movimentos do ombro esquerdo.

As lesões são compatíveis com o relato da vítima, corroborando integralmente a versão acusatória. Não há qualquer indício nos autos de que tais ferimentos tenham origem diversa da agressão perpetrada pela recorrente.

Quanto à
autoria delitiva
, igualmente não pairam dúvidas.

A vítima, ouvida em juízo durante a audiência de instrução realizada em 17/07/2024, foi firme e coerente ao narrar os fatos:

“(...) que no dia em questão a denunciada chegou batendo no portão de sua casa; que ao atender o portão, a denunciada que é ex-mulher de seu marido, disse que havia ido buscar o dinheiro da formatura de seu filho; que seu marido estava no banho e saiu para dizer que já havia resolvido com a denunciada, em relação ao dinheiro do filho do ex-casal; que após a conversa, mandou a denunciada embora e fechou o portão; que a denunciada entrou na casa lhe agredindo; que a denunciada ficou em cima da vítima; que após as agressões a denunciada saiu do local; que sempre teve problemas com a denunciada, pois essa vai até a porta da sua casa lhe incomodar e dizer que é amante do seu atual companheiro; que lesionou o ombro durante a agressão.” (transcrição da sentença ID 27107669)

A testemunha ocular dos fatos, JOAQUIM FERREIRA BARROS FILHO, companheiro da vítima e ex-marido da ré, foi igualmente categórico:

“que estava tomando banho no dia, momento em que a denunciada lhe ligou; que a denunciada é sua ex-esposa; que a sua atual esposa (vítima) foi atender o portão, pois a denunciada estava chamando; que a vítima pediu para que a denunciada fosse embora, todavia, esta começou a agredir a vítima; que a denunciada teria pulado em cima da vítima e lesionado a mesma; que a denunciada já lhe perseguiu anteriormente, inclusive quebrando seu carro; que a denunciada já jogou cerveja em sua esposa uma vez; que a agressão só cessou após ter intervido.” (transcrição da sentença ID 27107669)

Diante disso, restou comprovado que a agressão foi praticada exclusivamente pela recorrente, a qual, em juízo, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio durante o interrogatório.

Não há, portanto, dúvida quanto à autoria. A alegação defensiva de agressões recíprocas, além de não encontrar amparo no conjunto probatório, não foi minimamente comprovada por nenhum elemento objetivo. A própria defesa não trouxe exame de corpo de delito da recorrente nem qualquer testemunha que corroborasse a versão de confronto mútuo.

A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal, tem reiterado que:

“APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, que relatou toda a violência que sofreu, corroborados pela informante ouvida em juízo e pelo laudo técnico, que atesta as lesões sofridas pela vítima, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015743-49.2020.8.14.0401 - Relator(a) Des.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 18/09/2023 ).” (GRIFEI)

No presente caso, o conjunto probatório é sólido e harmônico. Os depoimentos colhidos em juízo são consistentes e convergem com o laudo pericial, conferindo credibilidade à versão da vítima. Inexiste qualquer dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, no que toca às condições pessoais favoráveis da apelante (bons antecedentes, trabalho e filhos sob sua responsabilidade), embora mereçam registro, tais circunstâncias já foram consideradas na fixação da pena-base no mínimo legal, não havendo margem para qualquer redutor adicional.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025